Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO APLICADO MAIS BENÉFICO. MULTIRREINCIDÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência, in verbis: “(...) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.”

2. Diante da existência de duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios.

3. No tocante à fração de aumento da pena-base, embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador);(ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. In casu, a consideração de múltiplas reincidências do acusado constitui motivação válida para a escolha de fração superior, pois inquestionável a necessidade de maior censura.

5. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

6. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.